Tribunal: TJDFT
Processo: 0732728-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE DO BEM.
1. Não há que se falar em prescrição da pretensão do autor se não foram apresentados elementos que a comprovem.
2. De acordo com o art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990, o imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade.
3. Não se desconhece o disposto no art. 833, inciso VIII, do CPC, segundo o qual a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, é impenhorável. Contudo, não se pode afirmar que os agravantes tiram o seu sustento do referido bem, nem que se trata, de fato, de pequena propriedade rural, nos termos definidos em lei (área de até quatro (4) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento, de acordo com a Lei no 8.629/93, § 4o, inciso II, alínea “a”).
4. Agravo de instrumento não provido.